Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-34.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-34.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIO VIEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO ALVES MATIAS, LUCAS SOUTO MEIRA

EMENTA

Apelação Cível.
Fornecimento de medicamento.
Sentença que que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento RUXOLITINIB 5mg a paciente portador de Mielofibrose secundária à Policitemia Vera (CID D-45 e D-47.4), determinando o fornecimento no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. As Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e os Temas 06 e 1234 do STF não afastaram o direito subjetivo do cidadão ao acesso a tratamento de saúde essencial à preservação de sua vida. O Tema 1234 estabeleceu diretrizes de governança interfederativa e de custeio, mas não suprimiu a tutela jurisdicional do direito fundamental à saúde em casos concretos devidamente comprovados, sob pena de esvaziamento do art. 196 da CF/1988. Os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ foram devidamente preenchidos: (a) laudo médico circunstanciado comprovou a imprescindibilidade do RUXOLITINIBE e a ineficácia das alternativas já fornecidas pelo SUS — sangrias terapêuticas e Hidroxiureia —, com progressão da doença para Mielofibrose; (b) a hipossuficiência econômica está demonstrada pela declaração de pobreza e pela condição de lavrador do autor; e (c) o medicamento possui registro regular na ANVISA desde 26/10/2015. A exigência absoluta de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise produzidos pelo próprio paciente configura ônus probatório desproporcional e inatingível ao jurisdicionado hipossuficiente, transferindo encargo que compete ao Poder Público, por intermédio da CONITEC. O Estado não produziu qualquer prova técnica capaz de infirmar os relatórios médicos apresentados, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC. O RUXOLITINIBE não integra a relação de medicamentos fornecidos pelas UNACON e CACON, conforme os próprios pareceres desfavoráveis da CONITEC confirmam. A remissão do paciente a essa estrutura, sem que o medicamento seja por ela fornecido, configura negativa disfarçada de acesso ao tratamento. A atuação judicial não viola a separação de poderes, mas assegura a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde. A questão do ressarcimento interfederativo não é oponível ao jurisdicionado, tratando-se de relação interna de direito público a ser equacionada administrativamente entre os entes federados, nos termos do Tema 793 do STF, facultando-se ao Estado buscar o ressarcimento perante a União por vias próprias, na proporção de 80% das despesas, conforme o item 3.4 do Tema 1234 do STF. Nos termos do Tema 1313 do STJ, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. A sentença que fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação deve ser readequada, arbitrando-se a verba honorária em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Apelação
não
provida.